Tribunal: TJES
Processo: 5002608-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002608-03.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIA MEDICE DE MEDEIROS -

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. INVASÃO DE CONTA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. FALHA NO MECANISMO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DO PERFIL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
aduzindo a requerente que utiliza o Facebook como sua rede social - Negraq Oliver (Any), sendo que seu perfil foi invadido e não mais consegue acessá-lo. Busca, assim, a recuperação de sua conta (
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007719526724
), além de danos morais.

Em contestação (ID 12246647), o requerido informa que os e-mails da autora ainda estão sendo verificados para envio de link de recuperação de senha. Informa, ainda, tratar-se de procedimento de segurança.

A sentença (ID 12246654) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12246655), reiterando que terceiros tiveram acesso à sua conta, expondo seus dados, motivo pelo qual pretende a reforma da r. sentença.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 12246668).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em que pese o recorrido argumente que o fato se deu por ato de terceiro, entendo que restou demonstrado nos autos a falha na segurança dos serviços prestados ao permitir o “hackeamento” da conta da autora (
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007719526724
)
, não tendo o Requerido demonstrado que a ação de terceiros decorreu de ação ou omissão da parte autora (ID 12246530).

Nesse sentido, entendo que o Requerido não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O caput do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu § 1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Assim, o Requerido não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, entendo pertinente acolher o pedido inicial a fim de que o demandado restabeleça o acesso da autora à sua conta.

Quanto aos danos morais, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus consumidores configura o dano moral suportado pela recorrente, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrido a ter maior cuidado e respeito com os que utilizam seus serviços. Veja-se:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 –
Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado
. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º, da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11.
No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X)
. [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

Assim, resta caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 12246654 a fim de julgar procedente o pedido inicial, determinando que o requerido restabeleça o acesso da autora ao perfil
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007719526724
, cabendo à promovente prestar todas as informações solicitadas pelo provedor para viabilizar o cumprimento da medida. Fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para o cumprimento da condenação obrigacional, limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno ainda o requerido ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)